Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), ao julgar caso análogo ao presente, firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).
4. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das requisições de pequeno valor (RPV), padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, de modo que deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade. Consequentemente, deve ser observado o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita o valor de expedição de RPV a 10 salários mínimos.
5. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Assim, revela-se impossível a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20.
6. Recurso conhecido e não provido.